Tribunal: TJMT
Processo: 1021729-53.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021729-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), WELLINGTON MARIANO DA SILVA - CPF: 029.811.331-79 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA (IMPETRADO), JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 009.253.371-02 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMER SOUZA PEREIRA - CPF: 046.241.981-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 025.669.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL VITORIA MARTINI - CPF: 063.208.501-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS CRIMES – OPERAÇÃO
RED MONEY
– PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
– NÃO ACOLHIMENTO – NOVOS ANDAMENTOS PROCESSUAIS – RELAXAMENTO DA PRISÃO POR E
XCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA –
PROCESSO QUE TRAMITA REGULARMENTE –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – ENCERRADA INSTRUÇÃO CRIMINAL – SÚMULA 52 DO STJ – FEITO QUE AGUARDA PROLAÇÃO DE SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Conquanto tenha sido impetrado
habeas corpus
anteriormente com alegação de excesso de prazo, verifica-se a existência de novos andamentos processuais no feito originário, de modo que deve ser apreciado o presente
writ
.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito tramita regularmente, mesmo diante da elevada complexibilidade do caso, inexistindo qualquer inércia ou desídia estatal, e atualmente o processo está aguardando a prolação de sentença.

De acordo com a Súmula 52 do STJ, encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Wellington Mariano da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante propôs a presente ação constitucional argumentando

que:

“(...) que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 1º de outubro de 2018 em decorrência da Operação Red Money, em que se apura os delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e outros.

Argumenta que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois está segregado há mais de 3 anos e até a presente data o processo não foi encerrado, aduzindo ainda que o feito está concluso para prolação da sentença há mais de 60 dias e que se aproxima recesso forense.

Ressalta que vários réus foram beneficiados com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; destaca os predicados pessoais favoráveis do paciente e afirma que em caso de eventual condenação, não seria aplicado regime prisional fechado.

Sustenta a violação dos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da presunção de inocência.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade, com imposição de medida cautelar diversa da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 111637984). (...)”
– Id. 111752467, p. 1.

O
writ
foi instruído com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 111752467).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 113932965).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ
, e no mérito, pela
denegação
da ordem (Id. 114546451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conquanto o douto procurador de justiça tenha manifestado-se pela extinção do presente feito sem julgamento do mérito, em razão do
habeas corpus
anteriormente impetrado com esteio no excesso de prazo, entendo que deve ser apreciado este
writ
em virtude dos novos andamentos processuais ocorridos no feito originário.

Logo, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Wellington Mariano da Silva
, preso cautelarmente desde o dia 1º.10.2018, em decorrência da
Operação Red Money
, pela suposta prática dos crimes
de organização criminosa, de lavagem de dinheiro e de associação para o tráfico de drogas.

Inconformado, o impetrante interpôs a presente ação constitucional,

a fim de que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, sustentando
a ocorrência de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
para a formação da culpa, consignando, em suma, que o feito está concluso para sentença há mais de 60 dias.

Com o detido exame dos elementos trazidos aos autos, verifico que a pretensão liberatória não merece amparo.

Impende consignar de início que foi impetrado
habeas corpus
anteriormente (
HC
n. 1014858-07.2021.8.11.0000), em benefício do ora paciente, no qual foi alegada a ocorrência de excesso de prazo.

A ordem foi denegada à unanimidade em
24 de setembro de 2021
, por esta egrégia Segunda Câmara Criminal, sob o seguinte ementário:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO – “OPERAÇÃO RED MONEY” – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – WRIT PRECARIAMENTE INSTRUÍDO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – ENUNCIADO SUMULAR N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – MULTIPLICIDADE DE RÉUS – DEFESA QUE CONTRIBUIU PARA A MOROSIDADE PROCESSUAL – SENTENÇA IMINENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. A aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei. A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável. Consoante o enunciado sumular n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução processual, fica superada a arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva.”
(TJMT,
HC
n. 1014858-07.2021.8.11.0000).

Ressalte-se que naquela oportunidade o feito encontrava-se aguardando a juntada das alegações finais pela defesa dos réus, incluindo deste paciente; e ponderou-se naquele
writ
que parte da demora no trâmite processual foi por causa da própria defesa do beneficiário.

Outrossim, foi consignado no aludido
decisum
proferido por esta Corte que a instrução processual havia sido encerrada e, portanto, fica superada a arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva, nos moldes do que preceitua a Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Se não bastasse isso, convém mencionar que o magistrado de origem, ao prestar informações neste
habeas corpus
, narrou detalhadamente o deslinde processual e não se verifica qualquer inércia ou desídia estatal. Pelo contrário, o feito originário, com toda a sua complexidade, teve andamento regular e atualmente encontra-se concluso para a prolação de sentença.

Nesse ponto, importante trazer as elucidações da autoridade apontada como coatora:

“(...) Ressalto que o Ministério Público apresentou as Alegações Finais em 14.06.2021 e em 10.08.2021.

Importante consignar, que a defesa anteriormente constituída pelo acusado WELLINGTON MARIANO, mesmo intimada para apresentar as Alegações Finais, deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão de ref. 230, sendo que o Paciente WELLINGTON foi devidamente intimado a constituir novo advogado ou manifestar interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública.

Importante consignar, que a defesa do Paciente WELLINGTON MARIANO apresentou as Alegações Finais em 01.09.2021.

Por fim, informo que finalizada a apresentação das Alegações finais pelas defesas dos 16 (dezesseis) acusados, em 04.10.2021, os autos da Ação Penal código nº 540068, vieram conclusos para prolação da sentença, a qual será proferida o mais breve possível.

Quanto a alegação de excesso de prazo para prolação da sentença, de proêmio consigno que o prazo para prolação da Sentença não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “ os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades” (AgRG no HC n. 588.513/SP, relator Ministro Rogério Schetti Cruz, Sexta Turma, DJE de 4/2020).

Importante ressaltar que, embora os autos da Ação Penal código n.º 540068 estejam conclusos para sentença, há também outros processos neste Gabinete para prolação de sentença,
os quais vieram conclusos em data anterior ao feito em questão e que, de igual modo, possuem réus presos.

Por fim, extrai-se dos autos que a instrução processual está encerrada, o que faz incidir o enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que estabelece: “ Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

São essas as informações que me competem prestar, permanecendo a disposição para ulteriores esclarecimentos.”
(Id. Nº 113932965)

Desse modo, não vejo plausibilidade no alegado excesso de prazo da custódia sob a perspectiva de que exista desídia da magistrada condutora do feito originário, pois, além de se tratar de processo extremamente complexo, a autoridade judiciária tem dado o regular impulsionamento ao processo, do qual há prognóstico de breve prolação de sentença.

Saliente-se que o constrangimento ilegal em razão do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto é imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades de cada caso concreto.

Nesse sentido, trago a orientação do Tribunal Superior:
“(...)
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.
(...)”
(STJ, RHC n. 49992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.5.2015).

Entende-se que a aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem, bem como de estudo aprofundado dos andamentos processuais.

Conforme acima exposto, não há falar em morosidade excessiva atribuível exclusivamente à magistrada de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, maior esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Oportuno consignar que o
Superior Tribunal de Justiça
, em três oportunidades, não reconheceu excesso de prazo no âmbito da
Operação Red Money
,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO RED MONEY. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA FÁTICA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de exagero de tempo no trâmite da demanda, porquanto se trata de ação penal que se iniciou com 113 denunciados e, após desmembrada em três núcleos de atuação da organização criminosa (Comando Vermelho do Estado do Mato Grosso), passou a compor 89 denunciados, com patronos distintos, em feito que vindicou a expedição de várias cartas precatórias, de mandados e ofícios, a citação de alguns réus por edital, a nomeação da Defensoria Pública a outros acusados e a apreciação de inúmeros pleitos de revogação das constrições. 3. (...) 5. Ordem denegada.”
(STJ,
HC
n 550190 / MT).

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO RED MONEY. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. FALTA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de exagero de tempo no trâmite do feito. Trata-se de ação penal que se iniciou com 113 denunciados e foi desmembrada em três núcleos de atuação da organização criminosa (Comando Vermelho do Estado do Mato Grosso). A peça acusatória relativa ao "núcleo 1", do qual a paciente faz parte, denunciou 24 pessoas, indicadas como membros da cúpula da associação, responsáveis pela arrecadação do dinheiro proveniente de ilícitos. Nessa demanda, o Juízo singular houve por determinar a citação de alguns acusados por edital, suspender o processo nos moldes do art. 366 do CPP e desmembrar novamente o feito. Além disso, a ação penal reclamou a nomeação da Defensoria Pública para assistir certos corréus, exigiu o recebimento de emendas à inicial, a apreciação de inúmeros pleitos de revogação das constrições, a expedição de vários mandados, ofícios, cartas precatórias, disponibilizações de expedientes no Diário de Justiça, a remessa de postulações ao Parquet e tantas deliberações judiciais. 3. Não há desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior. A despeito de presidir ação penal que visa à desarticulação de associação delituosa de tamanha magnitude e periculosidade, como o Comando Vermelho, envolve infrações de grande complexidade e grande número de réus, o Magistrado de primeiro grau promove andamento processual regular, com buscas à concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável. 4. Ante a adversidade do novo coronavírus, com propagação mundial e, em especial, à vista da iminente magnitude do panorama nacional, o exame da necessidade da manutenção da cautela pessoal mais grave deve ser feito com outro olhar, a demandar intervenções e atitudes mais ousadas do Poder Judiciário. 5. (...) 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.”
(STJ,
HC
550.504/MT).

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. "OPERAÇÃO RED MONEY". PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Não se constata desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado, diante da complexidade do processo, que conta "com 89 (oitenta e nove) denunciados". Em complemento, relatou que, das 89 pessoas denunciadas, "82 (oitenta e duas) foram citadas e 78 (setenta e oito) apresentaram resposta à acusação)" e que, em 4/11/2019, foi determinado "o desmembramento do processo, permanecendo como réus da Ação Penal nº 46373-07.2018.8.11.0042 [...] o paciente e outros 35 (trinta e cinco) codenunciados que foram devidamente citados, possuem advogado constituído e já apresentaram respostas à acusação". 3. Ordem denegada.”
(STJ,
HC
548.066/MT).

Ainda acerca do excesso de prazo sustentado por inúmeras vezes perante este Tribunal de Justiça, colaciono trechos da decisão proferida no âmbito do
Supremo Tribunal Federal
no dia 22 de março de 2020, momento em que o eminente Ministro Alexandre de Moraes, encampando o entendimento adotado por esta Segunda Câmara Criminal, negou provimento ao recurso ordinário em
habeas corpus
interposto contra decisão deste colegiado no âmbito da citada operação,
in verbis
:

“Trata-se
de
Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal
de
Justiça (Habeas Corpus 548.066/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Ulisses Batista da Silva teve a sua prisão preventiva decretada no dia 08
de
agosto
de
2018, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013, combinado com o art. 1º, § 1º, II e § 4º, da Lei n. 9.613/1998
. Irresignada, a defesa
impetrou Habeas Corpus, com pedido
de
liminar, no Tribunal
de
Justiça do Estado do Mato Grosso, contra a decisão do Juiz
de
Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca
de
Cuiabá
, que decretou a prisão cautelar do recorrente. A liminar foi indeferida.
O Tribunal
de
origem denegou a ordem, conforme a ementa abaixo
: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E "LAVAGEM"
DE
DINHEIRO – "OPERAÇÃO
RED

MONEY
" – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA A UM DOS CORRÉUS – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS – REINCIDÊNCIA E SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DO NÚCLEO
DE
COMANDO DA FACÇÃO CRIMINOSA – ALEGADO
EXCESSO

DE

PRAZO
– INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO – ORDEM DENEGADA. (...)
Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal
de
Justiça do Estado do Mato Grosso
,
objetivando, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva do recorrente por excesso de prazo na formação da culpa. Sustentou a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento do feito, uma vez que o acusado está "preso preventivamente, desde o dia 08
de
agosto
de
2018
[...], achando-se privado
de
sua liberdade até a presente data, sem que até o momento, já decorridos mais
de
um ano e dois meses, estivesse encerrada a fase
de
instrução probatória e o sumário da culpa.". A liminar foi indeferida.
Sobreveio, então, Acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal
de
Justiça, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ que, por unanimidade, denegou a ordem, conforme a ementa abaixo
: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM
DE
DINHEIRO. "OPERAÇÃO
RED

MONEY
". PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO

DE

PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. (...)
Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa alega, novamente,
excesso

de

prazo
na formação da culpa, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus. Requer, assim, liminarmente e no mérito, a imediata expedição
de
alvará
de
soltura.
É o relatório. Decido. Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade
de
locomoção do acusado preso, decorrente
de
abusivo
excesso

de

prazo
para o encerramento da instrução criminal.
Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou da inércia do Poder Judiciário. Daí a convergência
de
entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade
de
testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes
(...) A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal
de
Justiça:
Na espécie, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado, diante da complexidade do processo
, que conta "com 89 (oitenta e nove) denunciados" (fl. 217, destaquei). Em complemento, relatou que, das 89 pessoas denunciadas, "82 (oitenta e duas) foram citadas e 78 (setenta e oito) apresentaram resposta à acusação" (fl. 218) e que, em 4/11/2019, foi determinado "o desmembramento do processo, permanecendo como réus da Ação Penal n. 46373-07.2018.8.11.0042 [...] o paciente e outros 35 (trinta e cinco) codenunciados que foram devidamente citados, possuem advogado constituído e já apresentaram respostas à acusação" (fl. 219, grifei). Então, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo. Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).
Afinal, trata-se
de
processo-crime complexo, envolvendo 89 (oitenta e nove) denunciados, dos quais 82 (oitenta e dois) foram citados e, destes, 78 (setenta e oito) apresentaram resposta à acusação. Posteriormente, foi determinado o desmembramento do processo, permanecendo o recorrente como réu na ação penal, juntos com outros 35 (trinta e cinco) denunciados, circunstâncias essas que revelam a necessidade do prolongamento na conclusão do referido processo, razão pela qual não há que se vislumbrar indícios de desídia do Estado-Juiz a justificar o reconhecimento do alegado
excesso

de

prazo
para a formação da culpa
. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.”
(
STF, RHC 185631/MT, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, julgamento 19.5.2020, decisão monocrática) – destaquei.

Destaca-se novamente que, se não bastasse o processo originário tramitar regularmente, a instrução processual já foi encerrada, de modo que
“fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
, consoante preceitua a Súmula 52 do STJ.

Ante o exposto, conheço do presente
writ
e, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022